Tribunal: STF
Processo: ARE 1382864
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GASTOS DO MUNICÍPIO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. PERCENTUAL MÍNIMO. DESCUMPRIMENTO CONSIGNADO PELA ORIGEM. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO. ABERTURA DE CONTA VINCULADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo o Município de Angra dos Reis. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega o cumprimento do repasse mínimo das verbas vinculadas a educação. Defende que o sistema de Conta Única (CUT) adotado no âmbito municipal não é contrário aos ditames constitucionais, sendo desnecessária a criação de conta vinculada especificamente à Secretaria Municipal de Educação. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 212 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença que determinou a abertura de conta setorial específica da educação, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis, para depósito dos recursos previstos no artigo 212, caput, da Constituição da República, para efeito de controle e acompanhamento dos gastos. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ABERTURA DE CONTA SETORIAL ESPECÍFICA DA EDUCAÇÃO PARA DEPÓSITO DOS RECURSOS PREVISTOS NO ARTIGO 212, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DEVENDO TAL CONTA SER ABERTA EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PREVISTOS NO ARTIGO 212, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA A CONTA ESPECÍFICA DA EDUCAÇÃO, CONFERINDO AO TITULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM EXCLUSIVIDADE, A GESTÃO E A ORDENAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA ESPECÍFICA ABERTA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUE AFIRMA O CUMPRIMENTO DO REPASSE MÍNIMO DAS VERBAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO E QUE O SISTEMA DE CONTA ÚNICA ADOTADA NO MUNICÍPIO NÃO É CONTRÁRIA A DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ART. 212 DA CRFB PORQUE NÃO IMPEDE O REPASSE DA VERBA DA EDUCAÇÃO NEM O SEU ACOMPANHAMENTO À MEDIDA EM QUE A RECEITA FOR ARRECADADA. CONSTATAÇÃO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 139/2017 DE QUE OS PERCENTUAIS APLICADOS EM EDUCAÇÃO NOS ANOS DE 2016/2017 FORAM DE 15,78%, 19,35%, 21,28% E 22,86%, OU SEJA, INFERIORES AO PERCENTUAL MÍNIMO CONSTITUCIONALMENTE ESTIPULADO QUE É DE 25%. ART. 212 DA CRFB. MUNICÍPIO QUE CONTESTA DE FORMA GENÉRICA OS PERCENTUAIS, AFIRMANDO TÃO SOMENTE QUE CUMPRE A PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO QUE DETERMINA O REPASSE DAS VERBAS DE FORMA IMEDIATA AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO, QUE NO CASO DE ANGRA DOS REIS É A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ART. 69, § 5º DA LDBE. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS QUE NÃO CUMPRE A DETERMINAÇÃO LEGAL. CRIAÇÃO DE CONTA DIFERENCIADA QUE TEM POR ESCOPO GARANTIR QUE OS ÓRGÃOS DA FAZENDA FIQUEM RETENDO E DESVIANDO OS VALORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA COBRIR “ROMBOS” NA ADMINISTRAÇÃO ‘PÚBLICA’ E QUE OS MESMOS PERCAM O SEU PODER REAL, TENDO EM VISTA O INTERVALO ENTRE A ARRECADAÇÃO E A APLICAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODER, EIS QUE NÃO HÁ DISCRICIONARIEDADE NO PEDIDO APENAS O CUMPRIMENTO DA LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz do quadro fático delineado, concluiu que o Município recorrente não cumpre o preceito do art. 212 da Constituição da República quanto à aplicação do percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, razão pela qual determinou a abertura de conta específica e exclusiva para o acompanhamento e fiscalização da efetivação do comando constitucional.



    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inafastabilidade do dever de aplicação de percentual mínimo para investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino. A determinação incentiva e privilegia o cumprimento, pelo Ente estatal, das políticas públicas no âmbito da educação, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 212 da Lei Maior. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GASTOS DOS ESTADOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. INCLUSÃO DE DESPESAS COM INATIVOS NO PERCENTUAL EXIGIDO PELO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 212 da Constituição da República se exige que os Estados apliquem, no mínimo, vinte e cinco por cento (25%) de sua receita resultante de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional se considera, para efeitos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, a remuneração paga aos profissionais da educação que não estejam em desvio de função ou exercendo atividade que não contribua diretamente para o ensino. 3. Impossibilidade de se incluir o pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena de descumprimento do art. 212 da Constituição da República. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ACO 2799 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23-04-2020)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido: RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012; e ARE 1357301 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.5.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)”.



    Compreensão diversa acerca do efetivo emprego do percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO DA EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à viabilidade de implementação da política pública em análise – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. O entendimento consolidado pelo Supremo, acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública, é no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’ (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1361965 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Diferenças nos repasses da complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1275336 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI COMPLEMENTAR 141/2012. VERBAS DESTINADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE. REPASSE AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DO ATRASO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1350303 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.4.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora